Tribunal: STF
Processo: ARE 1467049
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório 



    1. Em 8.1.2024, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela defesa do réu (e-doc. 103).



    2. Contra essa decisão Wildemir Alves Santos interpôs agravo regimental, ao qual negado provimento, por unanimidade, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 23.2.2024 a 1º.3.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 111).



    3. Wildemir Alves Santos opôs, em 21.3.2024, tempestivamente, embargos de divergência, ao argumento de que “a c. Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de decidir que a impossibilidade de reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário não se confunde com a qualificação jurídica dado ao quadro incontroverso dos fatos da fase instrutória:



    ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DISTINÇÃO ENTRE REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF) E A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE QUADRO FÁTICO (CLASSIFICAÇÃO NO DIREITO). CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÓBICE POSTO PELO ESTADO. (...) 2. O reexame de fatos e provas, incabível no exame do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), não se confunde com a qualificação jurídica dada ao quadro fático coligido na fase instrutória própria. 3. Incontroverso que o estado-agravante resistiu à pretensão da empresa-agravada, na medida em que apresentou resposta (apelação) e interpôs apelação e recurso extraordinário com o objetivo de firmar a inexistência de direito ao crédito pleiteado. Desnecessidade de reabrir a instrução. A resistência à pretensão que se buscou na tutela jurisdicional classifica-se juridicamente como óbice ou obstáculo ao exercício do direito à escrituração de créditos. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento. (RE 351461 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 16-03-2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL02399-07 PP-01443)’” 
(fl. 5, e-doc.362).



    Alega ter-se “do voto do Min. Relator [do julgado acima] que ‘a orientação firmada na Súmula 279/STF impede a reabertura da fase instrutória no curso do julgamento do recurso extraordinário. Contudo, a corte não está impedida de examinar e interpretar o quadro fático, tal como formado pelas instâncias ordinárias. De fato, é equivocado confundir o juízo que se faz sobre os fatos com ao refazimento ou exame de provas.’ (...) Esse é justamente o ponto do recurso, pois o embargante não pretende reexaminar fatos e provas, mas que aos fatos incontroversos sejam dados a correta qualificação jurídica” (fls. 5-6, 
e-doc. 362).



    Sublinha ser “incontroverso e foi destacado pelo embargante que: d) O crime de associação para o tráfico, artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, [é] um crime independente e prescindível da ocorrência do delito de tráfico para sua configuração. Nada obstante, quando se tem uma decisão judicial, atestando ausência do respectivo crime para o qual teriam se associados seus autores não há como se ter a caracterização da sua associação, mesmo sendo um delito formal, tratando-se de fato absolutamente atípico. e) Ausência de o dolo do tipo penal de associação para o tráfico é o de se associar de maneira permanente e de ciência inequívoca de estar envolvido com a dita associação criminosa. f) Necessidade de sanar omissões referentes a dosimetria da pena e a adequação ao regime de cumprimento de pena. Para a análise desses aspectos em nenhum momento se pretendeu o revolvimento dos fatos e provas, sendo necessário apenas considerar os fatos que são incontroversos” (fl. 6, e-doc. 362).



    Sustenta que “todos os pontos que foram abordados nas instâncias ordinárias, mesmo que instado por embargos de declaração, não foram objetos de decisão. (...) A persistir a negativa manifestada pela c. Quarta Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região em apreciar, na devida forma, os embargos primitivamente opostos, haverá violação não só dos artigos 619 e 620 do CPP como também da própria Constituição Federal, em seu art. 93, IX, como assinalado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 
nº 217.631/GO, de que foi relator o eminente Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, publicado no DJ de 24/10/1997” (fls. 6-8).



    O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial acórdão da Segunda Turma prolatado no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 351.461/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 30.4.2010. 



    Pede “o conhecimento e acolhimento dos embargos de divergência e o consequente provimento ao recurso extraordinário e anulando o acórdão do tribunal de origem” (fl. 9, e-doc. 362). 



    4. O embargado, em contrarrazões, alega que a defesa do embargante não apresenta “objetivamente a divergência entre julgados dessa Suprema Corte, conforme exige o art. 330 do RISTF” (fl. 3, e-doc. 366).



    Afirma que “o embargante colacionou um precedente da Segunda Turma (RE 351.461), por meio do qual foi discutida uma questão tributária, relacionada a correção monetária de créditos de ICMS. A hipótese, portanto, não guarda relação com o acórdão embargado, que foi proferido em processo criminal, sendo certo que, para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias quanto à tipicidade do crime de associação para o tráfico, seria imprescindível o reexame fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF” (fl. 4, e-doc. 366).



    Defende que os embargos de divergência “são meramente procrastinatórios e, quando muito, reiterativos, não trazendo argumento hábil a desconstituir o aresto embargado, não tendo outro intento senão o de obstar o termo final do processo” (fl. 6, e-doc. 366).



    Assevera que, “diante dos aspectos fáticos e probatórios vislumbrados com profundidade pelas instâncias ordinárias, as quais demonstraram a execução da figura típica da associação criminosa para o tráfico de entorpecentes, não é possível reverter tal entendimento na via extraordinária, que não admite revolvimento fático-probatório” (fl. 7, e-doc. 366).



    Pede o “não conhecimento dos embargos de divergência” (fl. 7, 
e-doc. 366).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial acórdão da Segunda Turma prolatado no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 351.461/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 30.4.2010.



    7. Na sentença, o juízo federal de primeira instância da Subseção Judiciária de Cáceres/MT fundamentou:



    “Trata-se de ação penal pública incondicionada, proposta pelo Ministério Público Federal em face dos acusados (...) WILDEMIR ALVES SANTOS, epíteto ‘ZÉ DE TEÓFILO OTONI’, 
imputando-lhes as penas da Lei nº 11.343/06. As investigações levadas a efeito na operação ‘Campos do Norte’ começaram a partir da apreensão de um carregamento de 225kg (duzentos e vinte e cinco quilos) de cocaína, ocorrido no dia 23/03/2008, na cidade de Barra do Garças/MT, sendo que na ocasião foram presos em flagrante DANIEL (...) e SILVINO (...). Em entrevista preliminar realizada pela Polícia Federal junto aos presos, foi possível constatar que integrantes da ‘Família Barbosa’, composta por ARIOVALDO (...), ARIOVALDO (...) NETO e RENATO (...), residentes na cidade de Cáceres/MT, seriam os proprietários do carregamento apreendido. Após as investigações no inquérito policial, a Polícia Federal representou pela quebra do sigilo telefônico dos supostos envolvidos, o que foi deferido por este Juízo. (...) As interceptações telefônicas proporcionaram a identificação de uma complexa associação criminosa voltada à prática do crime de tráfico internacional de drogas e posterior distribuição nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. 
Asseverou-se que o modus operandi da associação criminosa consistia no desempenho de quatro fases bem distintas: 1ª fase – importação da droga; 2ª fase – armazenamento; 3ª fase – distribuição/transporte para os comerciantes; 4ª fase – lavagem do dinheiro obtido com o tráfico de drogas. Em face do modus operandi, pode-se observar a clara divisão de tarefas na associação criminosa em quatro núcleos distintos: financiadores, transportadores, fornecedores e compradores. (...) O Quarto núcleo de atuação da associação criminosa era composto pelos receptadores do entorpecente boliviano, residentes nos Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, cujo grupo era supostamente integrado pelos denunciados (...) WILDEMIR (...). A denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal versa sobre 06 (seis) fatos criminosos (...). O 5º fato diz respeito à comercialização de aproximadamente 50kg (cinquenta quilos) de cocaína fornecida por ‘Cumpadre’. (...) Estariam envolvidos (...) Wildemir (...). O Ministério Público Federal imputou a figura típica prevista no art. 35 da Lei 11.343/06 aos denunciados (...) WILDEMIR (...), ao argumento de que os mesmos associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico internacional de drogas. (...) Wildemir (...) associou-se aos também denunciados Carlos (...), Robson (...) e Jovenias (...), com os quais adquiriu a quantia aproximada de 50 quilos de cocaína. (...) Ainda segundo o órgão ministerial, WILDEMIR é cunhado do ‘CARLINHOS’ e o ajuda no que for possível: compra e vende veículos, realiza movimentação financeira, despachante de documentos, verificava entorpecente e seus esconderijos, cobra devedores, compra cartão telefônico, consegue CPF's de ‘laranjas’ para cadastro de celulares pré-pagos, dentre outras coisas, sempre no intuito de auxiliar Carlinhos e o restante do grupo na aquisição de entorpecentes. (...) ‘CARLINHOS’ reclama com CÉSAR (...) da demora de ‘Polaco’ em trazer o entorpecente prometido, tanto que já estava devendo mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para Wildemir. (...) Muitas vezes Wildemir financiava CARLINHOS na compra de entorpecente. (...) Ficou comprovado que WILDEMIR (...) associou-se a Carlos (...), Robson (...) e Jovenias (...), prestando auxílio ao grupo, sendo arrumando dinheiro para o transporte de entorpecente, repassando veículo a ‘Polaco’, entre outros. (...) Entendo que autoria delitiva de WILDEMIR (...), quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, é inconteste. (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para: (...) CONDENAR Wildemir Alves Santos, vulgo ‘ZÉ DE TEÓFILO OTONI’ (...) como incurso nas penas art. 35, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06. (...) Torno definitiva a pena do réu WILDEMIR (...) em 07 (sete) anos de reclusão e multa de 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa. (...) Considerando o ‘quantum’ da pena imposta, a natureza do crime praticado e as circunstâncias judiciais já analisadas, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado” (fls. 1-175, e-doc. 9).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa do réu contra o julgamento da Apelação Criminal n. 0000550-08.2011.4.01.3601/MT, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região fundamentou:



    “(...) inexistem os alegados vícios no acórdão embargado quanto ao mérito que lá foi decidido em relação ao delito de associação para o tráfico, uma vez que nele foram expostos, de forma clara, fundamentos suficientes para a resolução da demanda, ainda que tal solução não corresponda à pretensão dos embargantes (…) o voto condutor do acórdão se encontra devidamente fundamentado na linha adotada, com base na legislação aplicável à espécie. Por outro lado, acolho os embargos quanto à contradição apontada em relação à fixação do regime prisional. De fato, o acórdão afastou algumas circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juiz sentenciante, mas manteve o regime inicial fechado fixado na sentença a quo com base no exame das circunstâncias judiciais, o que deve ser então adequado de acordo com a nova fundamentação do voto. Como se vê, o acórdão reduziu a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 1.166 (hum mil, cento e sessenta e seis) dias-multa para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à mesma razão fixada na sentença. Tendo em vista que as mencionadas circunstâncias judiciais foram decotadas da pena-base, que ambos os embargantes não tiveram agravantes, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o semi-aberto, nos termos do art. 33, § 10, 'b', do CP (…) acolho parcialmente os embargos declaratórios tão somente para adequar o voto condutor do acórdão à fundamentação exposta, alterando o regime prisional dos embargantes Wildemir Alves Santos (…) para o semi-aberto (art. 33, § 1º, 'b’, CP)” (fls. 6-9, e-doc. 47).



    8. Na espécie, assentou-se no acordão agravado pela defesa:



    “A controvérsia presente nos autos refere-se às interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal, com autorização judicial, que possibilitaram a identificação de associação criminosa para a prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, com distribuição de cocaína em alguns Estados do território nacional. Pelos diálogos transcritos na sentença, relacionados a conversas entre alguns corréus, e por depoimentos prestados por testemunhas em juízo, em que houve indicação expressa das condutas praticadas pelo agravante como integrante da associação criminosa, as instâncias anteriores concluíram pela sua autoria e concluíram pela condenação com base nas provas do processo. Para rever o entendimento firmado pelo juízo federal de primeira instância da Subseção Judiciária de Cáceres/MT e pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, seria necessário o revolvimento do acervo 
fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (...)” (fl. 9, e-doc. 103).



    As alegações de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não podem prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do embargante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    O acórdão embargado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, também, os seguintes julgados de ambas Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INCIDÊNCIA DO TEMA 660/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. O PODER JUDICIÁRIO NÃO SE VINCULA A PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. (...) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.429.448-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.12.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, 
art. 21, § 1º). Precedentes. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Regimental não provido. 1. (...) 2. Ao julgar o AI nº 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10, o Plenário da Corte assentou a repercussão geral do Tema nº 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que os acórdãos e as decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas ou que estejam corretos os fundamentos das decisões. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.273.756-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I (...) II – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (...) V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.407.447-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI 7.492/1986. MOTIVAÇÃO DOS ATOS JURISDICIONAIS. TEMA 339 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. 
OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA 
PENA-BASE. CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 182. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010) (...) 4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.209.306-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.4.2022).



    9. Este Supremo Tribunal assentou que a harmonia do acórdão embargado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal afasta o cabimento dos embargos de divergência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HARMONIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS: DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.262.051-AgR-segundo-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 
ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. II – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. III – O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.163.767-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.2.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.



    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do 
art. 21 e art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora